Tribunal: TJSP
Processo: 2169298-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169298-58.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Milena Rachel de Queiroz
Paciente: Kewin Franklyn da Silva Ferreira
Voto no 18384
Registro: 2020.0000611092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2169298-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MILENA
RACHEL DE QUEIROZ e Paciente KEWIN FRANKLIN DA SILVA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169298-58.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Milena Rachel de Queiroz
Paciente: Kewin Franklyn da Silva Ferreira
Voto no 18384
Habeas corpus – Apelação já julgada pelo Tribunal
de Justiça – Ato impugnado atribuído ao próprio
Tribunal – Não conhecimento.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada
Dra. Milena Rachel de Queiroz em favor de KEWIN FRANKLYN DA
SILVA FERREIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, na medida em que foi condenado como incurso no
art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento
da pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime semiaberto, e
multa no valor de 793 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Acontece que, o v. Acórdão desta Col. 11a Câmara
de Direito Criminal deu provimento ao recurso da Defesa, para fixar a pena
do paciente em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e
pagamento de 680 dias-multa, de valor unitário mínimo, mas como o réu não

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169298-58.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Milena Rachel de Queiroz
Paciente: Kewin Franklyn da Silva Ferreira
Voto no 18384
possui condições financeiras de arcar com o valor fixado a título de multa,
busca a concessão da ordem para a isenção em razão da hipossuficiência do
paciente.
Indeferida
a
medida
liminar
e
dispensadas,
excepcionalmente, as informações (fls. 35/36), a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento do writ (fls. 40/42).
É o relatório.
Cuida de habeas corpus impetrado em favor de
Kewin Franklyn da Silva Ferreira, buscando a isenção do pagamento da pena
de multa, sob o argumento de hipossuficiência financeira do paciente.
Ora, conforme se observa dos documentos que
instruíram a impetração, o paciente, na verdade, pretende a isenção do
pagamento da pena de multa, referente à condenação pelo crime de tráfico de
drogas.
Acontece esta E. 11a Câmara Criminal julgou a
apelação no 1521470-71.2019.8.26.0228 e manteve a condenação do
paciente, com a redução da pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão,
em regime fechado, mas o pagamento de 680 dias-multa, de valor unitário
mínimo (fls. 23/31).
Vale dizer, se o Tribunal, ao julgar a apelação
manteve a obrigação da pena pecuniária prevista no tipo penal, eventual
constrangimento decorre de ato desta Corte que, portanto, passou a figurar
como autoridade coatora.
Portanto, como o Tribunal não pode julgar o próprio
ato, agora impugnado, o não conhecimento do writ é medida que se impõe.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169298-58.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Milena Rachel de Queiroz
Paciente: Kewin Franklyn da Silva Ferreira
Voto no 18384
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do habeas
corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR